Tribunal: TJDFT
Processo: 0746402-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de lucros e dividendos e/ou quotas sociais. Art. 1.026 do CC, c/c o art. 861 do CPC. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora mensal de lucros e dividendos devidos ao executado pela sociedade empresária da qual é sócio único e administrador, sob fundamento de que a citação ficta da pessoa jurídica impossibilitaria a intimação pessoal para cumprimento da ordem de penhora, comprometendo a eficácia da medida constritiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade de deferimento da penhora de lucros, dividendos e quotas sociais de executado em sociedade empresária distinta daquela que figura no polo passivo da execução, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e artigo 861 do Código de Processo Civil, quando caracterizado o esgotamento de diligências patrimoniais e quando a sociedade foi citada por edital.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza o credor particular de sócio a fazer recair a execução sobre lucros, dividendos ou quota social do devedor na insuficiência de outros bens, harmonizando a responsabilização patrimonial do sócio com a autonomia da pessoa jurídica.
4. Demonstrado o exaurimento de pesquisas patrimoniais em todos os sistemas disponíveis sem localização de bens penhoráveis, torna-se possível a constrição de quotas sociais e lucros devidos ao executado.
5. A citação ficta não obsta a medida constritiva, pois o ordenamento processual disponibiliza instrumentos coercitivos para assegurar a cooperação de terceiros, competindo à própria pessoa jurídica a apresentação de balanço especial sem imposição ao credor do ônus de demonstrar a saúde financeira da sociedade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 402, 403, 789, 805, parágrafo único, 835, IX, 861, 866; CC, arts. 1.026, 1.031.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398908, AGI 0730756-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9/2/2022; TJDFT, Acórdão 1409142, AGI 0735496-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 17/3/2022; TJDFT, AGI 0702884-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/08/2021; TJDFT, Acórdão 2024891, AGI 0703877-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025.